Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734291-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES BRANDAO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR ALVES BRANDAO contra decisões do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência e postergou a análise do requerimento de gratuidade de justiça, ambos formulados nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0709920-57.2025.8.07.0018, ajuizada por ele contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Intimado pelo despacho de ID 75758317 a comprovar a hipossuficiência alegada em razão da situação peculiar de figurar como sócio-administrador de empresa, o agravante não se manifestou (ID 76188860). É o relatório. DECIDO. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O agravante figura como sócio-administrador de pessoa jurídica. Intimado a indicar quantas unidades possui a pessoa jurídica da qual é sócio-administrador, a juntar aos autos contrato social da empresa e demonstrativo de faturamento, a esclarecer quais atividades exerce, em que consistem as “atividades autônomas” mencionadas na petição inicial do recurso e a juntar aos autos comprovantes de rendimentos, o agravante deixou transcorrer em branco o prazo concedido. Esse panorama afasta a veracidade da alegação de hipossuficiência, sobretudo considerando que não foram trazidos aos autos os esclarecimentos necessários à comprovação da pobreza alegada, pois sequer é possível verificar o porte da empresa. Não basta a mera declaração de hipossuficiência para deferimento da gratuidade quando há elementos nos autos que apontam que a hipossuficiência alegada não condiz com a realidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. Os documentos apresentados pela agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1710438, 07041873820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, mesmo intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante quedou-se inerte, não sendo possível concluir pela incapacidade financeira. Assim, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham conclusos. Brasília, DF, 16 de setembro de 2025 10:33:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador